Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-08.2025.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000663-08.2025.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[RENAN BAUMGRATZ - CPF: 016.781.921-63 (EMBARGADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGANTE), RENAN BAUMGRATZ - CPF: 016.781.921-63 (EMBARGANTE), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SEGURO PENHOR RURAL – EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO E KIT GERADOR DE ENERGIA SOLAR – SINISTRO POR CHUVA COM FORTES VENTOS – NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE QUE O BEM SINISTRADO ESTAVA FORA DA ÁREA DO IMÓVEL SEGURADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO – INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL – APLICABILIDADE DO CDC – PRODUTOR RURAL – DESTINATÁRIO FINAL – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL CARACTERIZADA – LEGITIMIDADE ATIVA DO SEGURADO – CONCORRÊNCIA COM O BENEFICIÁRIO – ART. 436, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – BENS EXPRESSAMENTE DADOS EM PENHOR CEDULAR NA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE QUE CONSIDERAM AUTOMATICAMENTE SEGURADOS OS BENS FINANCIADOS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL LASTREADAS POR GARANTIA REAL – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA QUE SUBVERTE A FINALIDADE DO SEGURO PENHOR RURAL – ART. 47 DO CDC – DESTINAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – BANCO DO BRASIL COMO PRIMEIRO BENEFICIÁRIO – AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – SALDO REMANESCENTE AO SEGURADO – DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO ESTIPULANTE E DA CORRETORA – CADEIA DE CONSUMO – MESMO GRUPO ECONÔMICO – TEORIA DA APARÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, § 1º, DO CDC – EXIGÊNCIA DE CULPA INDIVIDUAL INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA CONSUMERISTA – CONTRADIÇÃO INTERNA DA SENTENÇA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO AO TEMA REPETITIVO Nº 1.368 DO STJ – TAXA SELIC EXCLUSIVA PARA O PERÍODO ANTERIOR A 30/08/2024 – IPCA-IBGE E TAXA SELIC-IPCA PARA O PERÍODO POSTERIOR – LEI Nº 14.905/2024 – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO NA DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – SÚMULA 632 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO RECURSAL AFASTADA – TEMA Nº 1.059 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INEXISTENTE – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E APELO DA BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS PARCIALMENTE PROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1000663-08.2025.8.11.0087

EMBARGANTES:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS E BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADOS:

OS MESMOS, RENAN BAUMGRATZ E BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara (Id. 369097381), nos autos da Apelação Cível nº 1000663-08.2025.8.11.0087, oriunda da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, cujo processo originário foi conduzido pelo Juiz de Direito Guilherme Carlos Kotovicz.

Por meio do referido acórdão, a Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso do autor Renan Baumgratz e parcial provimento ao recurso da Brasilseg Companhia de Seguros, para: reconhecer a responsabilidade solidária do Banco do Brasil S/A e da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A pelo pagamento da indenização securitária no valor de R$748.766,00 (setecentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais); determinar que o pagamento seja realizado primeiramente ao Banco do Brasil para amortização ou quitação do saldo devedor da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/04806-3, revertendo-se o eventual saldo remanescente ao autor; adequar os consectários legais, com incidência exclusiva da Taxa SELIC para o período anterior a 30/08/2024, e do IPCA-IBGE como correção monetária e da Taxa SELIC-IPCA como juros moratórios para o período posterior, mantido o termo inicial da correção monetária na data da contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do STJ; condenar os réus solidariamente ao pagamento da integralidade das custas e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono do autor, afastando-se a sucumbência recíproca imposta na sentença; e manter a sentença nos demais aspectos, notadamente quanto ao reconhecimento da cobertura securitária, ao valor da indenização e à aplicabilidade do CDC.

Nos embargos de declaração Id. 370807853, o
Banco do Brasil S/A
sustenta a existência de contradição no acórdão, argumentando que o
decisum
, ao mesmo tempo em que o reconhece como beneficiário da indenização securitária, condena-o solidariamente ao fundamento de que integra a cadeia de fornecimento na condição de estipulante do seguro.

Afirma que não há prova nos autos de que tenha atuado como estipulante, sustentando que sua participação se limitou à corretagem, de modo que seria terceiro na relação securitária, sem qualquer ingerência na análise ou negativa do sinistro.

Aponta omissão quanto à aplicação do art. 14, §3º, II, do CDC, que excluiria o dever de indenizar quando a culpa é exclusiva de terceiro — no caso, da própria seguradora —, e invoca o REsp nº 1.635.637/SP para sustentar que a instituição financeira não responde por falha na prestação do serviço securitário salvo comprovada ingerência na contratação.

Para fins de prequestionamento, requer manifestação expressa sobre os arts. 787 do CC, 14, §3º, II, e 265 do CC, 489, §1º, IV, do CPC e 7º, parágrafo único, do CDC. Pede, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Manifestação do autor
Renan Baumgratz
aos embargos do Banco do Brasil no Id. 371437396, na qual o embargado sustenta a ausência de contradição ou omissão, afirmando que o acórdão analisou minuciosamente a relação jurídica e concluiu fundamentadamente pela responsabilidade solidária do banco na condição de estipulante, condição esta comprovada pela cédula de crédito bancária juntada aos autos.

Aduz que o fato de o banco figurar como beneficiário da indenização não afasta sua responsabilidade solidária perante o consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Sustenta que os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento e pedido de reconsideração inadmissível pela via declaratória, requerendo sua rejeição e a aplicação da multa por embargos protelatórios prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nos embargos de declaração Id. 371519880, a
Brasilseg Companhia de Seguros
, invocando os incisos I e II do art. 1.022 do CPC, dirige sua insurgência exclusivamente ao capítulo do acórdão relativo aos consectários legais.

Sustenta que o decisum partiu de premissa equivocada ao aplicar o Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ para o período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, uma vez que a citação da seguradora ocorreu em 16/05/2025 — data posterior à entrada em vigor da referida lei (30/08/2024) —, de modo que não poderia haver incidência da Taxa SELIC antes desse marco processual, pois tal índice engloba simultaneamente correção monetária e juros moratórios, e estes somente fluem a partir da citação.

Com base nessa construção, pretende que, no período anterior à citação, incida apenas correção monetária pelo IPCA-IBGE, e que os juros moratórios sejam computados somente a partir de 16/05/2025, observada a dedução do IPCA-IBGE para evitar
bis in idem
.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para adequação dos critérios de atualização, e, subsidiariamente, que os embargos sejam recebidos com caráter de prequestionamento, sem aplicação de multa.

Manifestação do autor Renan Baumgratz aos embargos da Brasilseg no Id. 371873869, na qual ele sustenta que o acórdão enfrentou expressamente a matéria dos consectários legais, estabelecendo critério temporal claro e fundamentado com base no Tema nº 1.368 do STJ, na Lei nº 14.905/2024 e na Súmula 632 do STJ.

Argumenta que a embargante pretende substituir o critério fixado pelo colegiado por outro que reputa mais favorável, o que não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos.

Esclarece que a correção monetária não representa acréscimo sancionatório, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, e que a Súmula 632 do STJ autoriza expressamente sua incidência desde a contratação do seguro, independentemente do marco da citação.

Sustenta que eventuais ajustes aritméticos para evitar duplicidade de encargos são próprios da fase de cumprimento de sentença.

Requer a rejeição dos embargos e a aplicação da multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SEGURO PENHOR RURAL – EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO E KIT GERADOR DE ENERGIA SOLAR – SINISTRO POR CHUVA COM FORTES VENTOS – NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE QUE O BEM SINISTRADO ESTAVA FORA DA ÁREA DO IMÓVEL SEGURADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO – INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL – APLICABILIDADE DO CDC – PRODUTOR RURAL – DESTINATÁRIO FINAL – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL CARACTERIZADA – LEGITIMIDADE ATIVA DO SEGURADO – CONCORRÊNCIA COM O BENEFICIÁRIO – ART. 436, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – BENS EXPRESSAMENTE DADOS EM PENHOR CEDULAR NA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE QUE CONSIDERAM AUTOMATICAMENTE SEGURADOS OS BENS FINANCIADOS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL LASTREADAS POR GARANTIA REAL – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA QUE SUBVERTE A FINALIDADE DO SEGURO PENHOR RURAL – ART. 47 DO CDC – DESTINAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – BANCO DO BRASIL COMO PRIMEIRO BENEFICIÁRIO – AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – SALDO REMANESCENTE AO SEGURADO – DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO ESTIPULANTE E DA CORRETORA – CADEIA DE CONSUMO – MESMO GRUPO ECONÔMICO – TEORIA DA APARÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, § 1º, DO CDC – EXIGÊNCIA DE CULPA INDIVIDUAL INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA CONSUMERISTA – CONTRADIÇÃO INTERNA DA SENTENÇA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO AO TEMA REPETITIVO Nº 1.368 DO STJ – TAXA SELIC EXCLUSIVA PARA O PERÍODO ANTERIOR A 30/08/2024 – IPCA-IBGE E TAXA SELIC-IPCA PARA O PERÍODO POSTERIOR – LEI Nº 14.905/2024 – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO NA DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – SÚMULA 632 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO RECURSAL AFASTADA – TEMA Nº 1.059 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INEXISTENTE – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E APELO DA BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito, restrita à interpretação de cláusulas contratuais, e o conjunto probatório documental já acostado aos autos é suficiente para o deslinde da causa, sendo a prova pericial e oral requerida pela seguradora despicienda, porquanto a própria apelante já havia realizado análise por satélite e vistoria
in loco
na via administrativa, cujos resultados constam dos autos.

O seguro penhor rural destina-se à proteção patrimonial dos bens adquiridos com o financiamento, configurando consumo final, de modo que o produtor rural é destinatário final do serviço securitário, atraindo a aplicação do CDC pela teoria finalista mitigada, diante da inegável vulnerabilidade técnica e informacional do segurado em relação à seguradora.

O segurado detém legitimidade ativa concorrente para pleitear a indenização securitária, ainda que o banco figure como beneficiário da apólice, pois é ele quem pagou o prêmio, quem sofreu o dano patrimonial com o sinistro e quem tem interesse jurídico direto no cumprimento do contrato, nos termos do art. 436, parágrafo único, do Código Civil.

A cobertura do seguro penhor rural recai sobre os bens dados em garantia na operação de crédito, e não sobre uma delimitação geográfica rígida do imóvel segurado, porquanto a cédula rural pignoratícia descreve expressamente os bens como objeto do penhor cedular e as condições gerais da apólice estabelecem que os bens financiados por operações de crédito rural lastreadas por garantia real são automaticamente segurados, de modo que a interpretação restritiva adotada pela seguradora subverte a finalidade do contrato e viola o art. 47 do CDC.

Nos contratos de seguro penhor rural vinculados a operações de crédito rural, o banco credor figura como primeiro beneficiário da indenização securitária, devendo o valor ser destinado, primeiramente, à amortização ou quitação do saldo devedor, revertendo-se ao segurado apenas o eventual saldo remanescente, em observância à disposição contratual expressa e incontroversa.

O banco estipulante e a corretora de seguros integrantes do mesmo grupo econômico respondem solidariamente pela indenização securitária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC, sendo incompatível com o sistema de responsabilidade objetiva consumerista a exigência de demonstração de culpa individual de cada fornecedor, sob pena de contradição interna com o próprio reconhecimento da incidência do CDC.

Em observância ao precedente qualificado firmado no Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC para o período anterior a 30 de agosto de 2024, por já englobar correção monetária e juros moratórios, afastando-se a cumulação com outros índices; para o período posterior, incidem o IPCA-IBGE como correção monetária e a Taxa SELIC-IPCA como juros moratórios, nos termos da Lei nº 14.905/2024, mantido o termo inicial na data da contratação do seguro, conforme a Súmula 632 do STJ.

A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, somente é cabível quando o recurso interposto não obtém êxito algum, sendo afastada na hipótese de parcial provimento do apelo, em observância ao Tema nº 1.059 do STJ.

Recurso de apelação do autor provido. Apelo da Brasilseg parcialmente provido.”

Todavia, razão alguma assiste as partes embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Os embargos de declaração constituem via processual de integração e esclarecimento do julgado, cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reforma da decisão por simples inconformismo com o resultado. A atribuição de efeitos infringentes somente é admitida em caráter excepcional, quando o saneamento de vício real e concreto conduzir inevitavelmente à alteração do julgado, o que não ocorre em nenhum dos casos.

Quanto aos
embargos do Banco do Brasil
, a alegada contradição não existe.

O acórdão não incorreu em qualquer incoerência lógica ao reconhecer, simultaneamente, que o banco é o primeiro beneficiário da indenização securitária e que responde solidariamente pelo inadimplemento da obrigação. Tais posições são perfeitamente compatíveis:
a condição de beneficiário diz respeito à destinação do valor indenizatório na fase de cumprimento de sentença, ao passo que a responsabilidade solidária decorre da posição do banco na cadeia de fornecimento, na qualidade de estipulante do contrato de seguro — circunstância expressamente demonstrada pela cédula de crédito rural juntada aos autos, que o identifica como estipulante e beneficiário da apólic
e.

O acórdão enfrentou esse ponto de forma expressa e fundamentada, reconhecendo que o banco não atuou como mero intermediário passivo, mas contratou o seguro em nome do segurado por força de cláusula da própria cédula rural, auferiu vantagem econômica com a operação e é o destinatário direto da indenização.

A alegação de que não haveria prova de sua condição de estipulante constitui, ademais,
inovação recursal
inadmissível em sede de embargos de declaração, porquanto não foi suscitada nas razões do recurso de apelação nem nas contrarrazões ao apelo do autor, sendo vedado ao embargante introduzir, nesta via, argumentos que deveriam ter sido deduzidos na fase recursal própria.

A invocação do art. 14, §3º, II, do CDC e do REsp nº 1.635.637/SP igualmente configura
inovação
, pois tais fundamentos não integraram a defesa recursal do banco, não podendo ser veiculados pela primeira vez em embargos de declaração sob o pretexto de suprir omissão.

Quanto aos
embargos da Brasilseg
, tampouco há vício a sanar.

O acórdão tratou expressamente dos consectários legais, estabeleceu critério temporal preciso para a aplicação dos índices e fundamentou cada opção com base em precedente qualificado de observância obrigatória e em enunciado sumular específico para contratos de seguro.

A tese da embargante — de que a incidência da Taxa SELIC antes da citação implicaria cobrança antecipada de juros moratórios — parte de premissa que o próprio acórdão não adotou: o
decisum
não fixou juros moratórios autônomos desde a contratação, mas aplicou a Taxa SELIC como índice único de atualização para o período anterior a 30/08/2024, em observância ao Tema nº 1.368 do STJ, que reconhece nessa taxa um índice composto que engloba correção monetária e mora sem que isso implique antecipação indevida de encargos.

O termo inicial da correção monetária foi mantido na data da contratação do seguro com fundamento na Súmula 632 do STJ, enunciado específico para obrigações securitárias que prevalece sobre a regra geral invocada pela embargante.

Ademais,
eventuais ajustes operacionais para evitar duplicidade de encargos na fase de liquidação são questão de cálculo, não de fundamentação do acórdão, e não autorizam a modificação do capítulo decisório pela via dos embargos
.

Registre-se, ainda, que a tese de que a citação posterior à vigência da Lei nº 14.905/2024 afastaria integralmente a aplicação do Tema nº 1.368 do STJ ao período anterior constitui argumento novo, não deduzido nas razões do recurso de apelação, onde a embargante se limitou a requerer a aplicação da lei nova e da Taxa SELIC para o período anterior sem formular a construção ora apresentada acerca da interação entre o marco da citação e a composição da SELIC. Cuida-se, portanto, de inovação recursal inadmissível nesta sede.

Portanto, como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão das partes embargantes em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte autora embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição de ambos os embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
as partes embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026